Tribunal: TJDFT
Processo: 0738811-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738811-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FIANZA CAUÇÃO S/A RECORRIDO: JOUBERT MARTINS DE PAULA, LUCAS GOMES ARAGÃO E VASCONCELOS, CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUEZ, HENNY KAMILLA RAMOS DE LIMA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FIANÇA. BENEFÍCIO. ORDEM. CHAMAMENTO. PROCESSO. REVELIA. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A invocação do benefício de ordem deverá ser manifestada expressamente pelo fiador até a contestação da lide, sob pena de responder solidariamente pelo cumprimento da obrigação afiançada nos termos do art. 827 do Código Civil. 2. Para que possa exercer o benefício de ordem, é necessário que o fiador, no processo de conhecimento, chame ao processo o devedor conforme o art. 131 do Código Civil. 3. Apelação provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 827 e 828, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que sua responsabilidade seria subsidiária, uma vez que demonstrado que não houve, in casu, renúncia ao benefício de ordem, bem como não teria sido efetivada, em primeiro lugar, a excussão dos bens do devedor principal, consoante condição existente na carta de fiança. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP; b) artigo 130, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando ser devido o chamamento ao processo do devedor principal, porquanto comprovada a inexistência da renúncia ao benefício de ordem. Requer a suspensão do feito até que seja finalizada a investigação criminal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 827 e 828, inciso I, ambos do Código Civil, e 130, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Verifico que Fianza Crédito S.A. opôs embargos à execução ao invés de embargos à monitória, razão pela qual foi decretada sua revelia (id 46328868). Fianza Crédito S.A. não se desincumbiu do ônus de alegar o benefício de ordem até a contestação da lide e nomear bens do devedor para solver a dívida. Sem a invocação necessária, bem como a respectiva nomeação de bens, deve responder como se solidária fosse (ID 48769889 - Pág. 6). Destaco que o credor pode optar entre acionar apenas o devedor principal, o devedor principal e o fiador em litisconsórcio, ou apenas o fiador, caso em que a sentença que acolher o pedido condenará simultaneamente o fiador e o devedor principal ao pagamento da dívida. Incumbe ao fiador chamar ao processo o afiançado nas ações em que for réu (art. 130, inc. I, do Código de Processo Civil). Deverá fazê-lo ao apresentar a contestação, sob pena de perder o benefício de ordem (art. 131 do Código de Processo Civil) (ID 48769889 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Nada a prover quanto ao requerimento de suspensão do processo, porquanto o artigo 935 do Código Civil consagra a independência relativa das jurisdições cível e criminal, de forma que a responsabilidade civil não está inexoravelmente ligada ao desfecho da questão na seara criminal, salvo hipóteses excepcionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024